Tribunal: TJMT
Processo: 1023402-04.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023402-04.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 005.495.101-17 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo interno. intempestividade de recurso de apelação cível. irrelevância da data sugerida pelo sistema pje. ônus da parte. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Maria Aparecida Nogueira contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, sob o fundamento de que o recurso foi protocolizado fora do prazo legal, não obstante a data indicada pelo sistema PJe como termo final para a interposição do recurso fosse posterior à indicada pelo juízo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em determinar se a data sugerida pelo sistema PJe para o término do prazo recursal vincula o juízo na análise da tempestividade de um recurso.

III. Razões de decidir

3. A data indicada pelo sistema PJe não possui efeito vinculante sobre o julgador, servindo apenas como ferramenta auxiliar, sendo que a contagem dos prazos recursais deve observar os parâmetros legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil e pelas regulamentações processuais aplicáveis.

4. A responsabilidade pela observância dos prazos processuais recai sobre a parte, não eximindo-a de interpor o recurso dentro do prazo legal mesmo que o sistema eletrônico de peticionamento indique uma data distinta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ratificam essa interpretação.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A data sugerida pelo sistema PJe para o término do prazo recursal não vincula o julgador, sendo ônus da parte observar o prazo legal para a interposição do recurso."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA APARECIDA NOGUEIRA contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº

1023402-04.2023.8.11.0003,
não conheceu do recurso interposto pela ora agravante por considerá-lo intempestivo

(
cf. Id. nº
239988696).

A agravante defende a tempestividade do recurso de Apelação Cível por ela interposto dizendo que
“foi devidamente comprovado por meio de prints extraídos do sistema PJE-MT de 1º grau (...) que o prazo final para a interposição do recurso, conforme sustenta eletrônico seria 06/05/2024, e não 03/05/2024, como indicado na decisão”
sendo
“o próprio sistema de peticionamento eletrônico (PJE) é responsável por gerenciar os prazos processuais, conforme regulamentação pertinente, e que eventuais divergências de contagem de prazos entre o sistema e a contagem feita manualmente podem gerar graves prejuízos à parte”
pelo que pede o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, reformando a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação (cf. Id. nº 245818697).

Intimado, o Banco/agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 251439688.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Indo direto ao ponto, a decisão que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante deve ser mantida, visto que, apresentado após o prazo legal para sua interposição.

Como já salientado, a agravante manifestou ciência da publicação da sentença em 11/04/2024 (quinta-feira), tendo seu termo inicial em 12/04/2024 (sexta-feira) pelo que, o último dia do prazo seria então o dia 03/05/2024 (sexta-feira).

Contudo, pelo protocolo da apelação (cf. Id. nº 225748195) e afirmado pela própria agravante (cf. Id. nº 234245178) o recurso de apelação foi protocolizado apenas em 06/05/2024, quando já transcorrido o prazo legal para sua interposição.

Ademais, é cediço que, a data sugerida pelo sistema do PJe para o decurso do prazo recursal não vincula o julgador, pois trata-se apenas de uma previsão automatizada que não substitui a análise humana, em outras palavras, a data indicada no PJe é uma ferramenta auxiliar, mas o magistrado tem autonomia para avaliar a tempestividade de acordo com o prazo legal e as particularidades do caso concreto.

Portanto, a data sugerida pelo PJe não vincula o julgador, cabendo a ele a análise da tempestividade conforme a legislação processual e as circunstâncias do processo.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 3. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação
. Precedentes. 4. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2219318 MA 2022/0308289-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)
(destaquei)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, caput, 994, VI, 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil.
2. O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1873396 DF 2020/0107980-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)
(destaquei)

Portanto, a decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade deve ser mantida.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024